Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “ÁREA NÃO ATINGIDA”. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que recebida por terceiros.
3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de “área não atingida” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado.
4. O protesto do título atende à exigência probatória da mora do devedor fiduciante contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
5. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
6. Negou-se provimento ao recurso.